Tribunal: TJMT
Processo: 1006960-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006960-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELICIANA SANTANA GARCIA - CPF: 022.065.681-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELICIANA SANTANA GARCIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DE PENA – INDULTO ESPECIAL DE DIA DAS MÃES (N. 9.370/2018) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITEIA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO QUE ALCANÇOU APENAS MULHERES PRESAS NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO – AGRAVANTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A leitura do decreto n. 9.370/2018 transmite a certeza de que o indulto especial do Dia das Mães concedido naquele ano alcançou apenas mulheres presas, isto é, que na oportunidade estivessem sob privação de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1006960-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FELICIANA SANTANA GARCIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Feliciana Santana Garcia
, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de indulto especial estabelecido no Decreto Presidencial n. 9.370/2018.

Em suas razões, a defesa do agravante sustenta que o benefício do indulto é aplicável, porquanto preenche os requisitos necessários e faz jus ao indulto especial previsto no artigo 1°, inciso II, alíneas “g” e “h”, do decreto 9.370/2018, devendo ser declarada extinta sua pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal (id. 84754470).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Púbico requer o desprovimento do recurso (id 84754468).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (id. 84754467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução (id. 86485987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELICIANA SANTANA GARCIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante Feliciana Santa Garcia, foi condenada à pena total de 02 (dois) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por restritiva de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, pela pratica dos crimes previstos nos artigos 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 180, do Código Penal.

O juízo singular indeferiu o pedido de concessão de indulto sob argumento que a agravante não estava com liberdade restringida no dia 13 de maio de 2018, época da publicação do referido decreto.

Confira-se da decisão (84754471):

“(...)
I –.

II –

O pedido de indulto não se sustenta. Inicialmente, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade[1].

Por conseguinte, a análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto presidencial, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto[2].

No que interessa a questão analisada, qual seja, requisito objetivo - ou as frações -, quando é factível a concessão do indulto, deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente[3].

Porém, no caso em apreço, não assiste à recuperanda o indulto especial do Dia das Mães objeto do Decreto 9.370/2018 porque ausente o pressuposto básico da medida, qual seja, a prisão.

O art. 1o do referido decreto é claro ao apontar que o indulto especial será concedido às MULHERES PRESAS, nacionais ou estrangeiras, que, até o dia 13 de maio de 2018 tenham preenchido os demais requisitos.

No caso vertente, a pessoa condenada foi presa em flagrante no dia 29/abril/2017, colocada em prisão domiciliar no dia 30/maio/2017 e assegurado o direito de recorrer em liberdade no dia 21/março/2018.
(...)”
(Sic).

A leitura do decreto n. 9.370/2018, transmite a certeza de que o indulto especial do Dias das Mães, concedido naquele ano, alcançou apenas mulheres presas, isto é, que estivessem sob a privação de liberdade, conforme o artigo 1°, I e II, alíneas
g
e
h
.

“Art. 1o O indulto especial será concedido às mulheres presas, nacionais ou estrangeiras, que, até o dia 13 de maio de 2018, atendam, de forma cumulativa, aos seguintes requisitos:

I - não tenham sido punidas com a prática de falta grave, nos últimos doze meses; e;

II - se enquadrem, no mínimo, em uma das seguintes hipóteses: (...)

g) condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito anos pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, cuja sentença tenha reconhecido a primariedade da agente, os seus bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração de organização criminosa e tenha sido aplicado o redutor previsto no § 4o do referido artigo, desde que cumprido um sexto da pena;

h) condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito anos por crime cometido sem violência ou grave ameaça, desde que cumprido um quarto da pena, se não reincidentes; ” (Sic).

Com efeito, o
caput
do artigo 1° do referido decreto, extrai-se que o benefício será deferido “
(...) às mulheres presas, nacionais ou estrangeiras, que, até o dia 13 de maio de 2018, atendam, de forma cumulativa, aos seguintes requisitos”.
Diante disso, verifica-se que a concessão do benefício é restrita para aquelas mulheres que se encontravam efetivamente presas.

No caso, a agravante, foi presa em flagrante no dia 29/04/2017, colocada em prisão domiciliar em 30/05/2017 e assegurado o direito de recorrer em liberdade no dia 21/03/2018, com a condenação, substituída por restritiva de direito. Portanto, não estava presa no dia 13/05/2018, data do referido decreto.

A escolha de critérios para a concessão de indulto é de competência exclusiva do Presidente da República, no âmbito de sua discricionariedade, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade, consoante preceituado no artigo 84, inciso XII, da Constituição da República.

Nesse sentido, mostra-se inviável a interpretação e aplicação extensiva do diploma normativo, com adoção de parâmetro diverso, sob pena do julgador interferir na atribuição legislativa conferida ao Chefe do Poder Executivo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO.DECRETO N. 9.370/2018. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. VEDADA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 1. A leitura do Decreto n. 9.370/2018 transmite a certeza de que o indulto especial do Dia das Mães concedido naquele ano alcançou apenas mulheres presas, isto é, que na oportunidade estivessem sob privação de liberdade 2. Consoante entendimento sedimentando nesta Corte Superior, o deferimento do indulto deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa ao princípio da separação entre os poderes. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1809749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Diante disso, conclui-se, que o alcance da concessão do indulto foi para mulheres presas, não incluindo aquelas cuja a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.

Ante o exposto, e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021